Tribunal: TJES
Processo: 5011682-63.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011682-63.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO ARAUJO e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):

DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA D
A
INSTITUIÇ
ÃO
FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em ação ordinária ajuizada por consumidor contra instituição bancária, objetivando a declaração de inexistência de débito, o cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes e a condenação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a instituição bancária ao pagamento de indenização a título de danos morais, além de confirmar a exclusão da negativação e declarar a inexistência do débito discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais deve ser majorada e se os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso; e (ii) analisar a legitimidade da cobrança e da negativação promovidas pelo banco, bem como a existência de ato ilícito capaz de gerar responsabilização da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes ou falhas na prestação de serviços é objetiva, em razão do risco inerente à atividade bancária, conforme o artigo 14 do CDC e o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Verifica-se a ausência de comprovação da regularidade da contratação alegada pela instituição financeira, que não apresentou documentos hábeis a atestar a autenticidade da assinatura do consumidor ou sua identificação eletrônica nos termos exigidos pela Lei 14.063/2020, revelando falha na prestação do serviço.

A fraude bancária e a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo sofrido pela vítima, conforme precedentes do TJES.

O quantum indenizatório fixado é proporcional às circunstâncias do caso, considerando o porte econômico da instituição financeira e o caráter punitivo e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito da parte autora.

Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios em casos de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso, devendo ser calculados pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

É descabida a alegação de ausência de interesse processual pelo banco, pois o acesso à jurisdição não se condiciona à tentativa de solução extrajudicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5º, XXXV).

Majoram-se os honorários sucumbenciais fixados em 1º grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, em razão do trabalho adicional decorrente da interposição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do consumidor parcialmente provido. Recurso da instituição bancária desprovido.

Tese de julgamento
:

Instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou falhas na prestação de serviços, em razão do risco inerente à atividade bancária.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e a cobrança de valores não contratados configuram dano moral in re ipsa, dispensando comprovação do abalo.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e o porte econômico das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14, caput e §3º; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 85, §§2º e 11; Lei 14.063/2020, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011; STJ, TEMA 1061, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04/03/2022; TJES, APL 0019754-43.2008.8.08.0035, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 02/08/2016; TJES, APL 024151655057, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 28/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar parcial provimento ao interposto por BRUNO ARAUJO e negar provimento ao manejado pelo BANCO BRADESCO S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5011682-63.2022.8.08.0011

A
PELANTE/
APELADO
: BRUNO ARAUJO

A
PELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

J
U
IZ
: DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR
: DES
. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por BRUNO ARAUJO (Id. 11249679) e BANCO BRADESCO S.A. (Id. 11249682) em face de sentença proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por BRUNO ARAUJO contra BANCO BRADESCO S.A., cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: “
a) Declarar a inexistência do negócio jurídico e respectivo débito referente ao ‘termo de adesão a produtos e serviços - pessoa física’ nº061822196000045FI (vide ID 20672363); b) Confirmar a tutela antecipada deferida pela decisão ID 18620332 e determinar que o réu Banco Bradesco S/A promova, em definitivo, a retirada do nome do autor Bruno Araújo dos cadastros de restrição ao crédito
(...)
, bem como se abstenha de realizar novas cobranças e negativação relativa ao contrato objeto da presente demanda; c) Condenar o requerido ao pagamento em favor do autor de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido a partir desta data (Súmula/STJ nº362) e juros legais a partir da citação (art. 405, CCB/2002)
”, oportunidade em que condenou o
demandado/apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, BRUNO ARAÚJO requereu a majoração da indenização fixada a título de danos morais para 15 (quinze) salários-mínimos, além da incidência de juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54, do e. STJ.

Por sua vez, BANCO BRADESCO S.A. sustentou, preliminarmente, ausência de interesse processual, pois “
o Apelado poderia ter se utilizado de diversos mecanismos extrajudiciais para resolver a questão
”.

No mérito, asseverou a ausência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, uma vez que “
Os encargos que iniciaram o débito se tratava de dívidas referente a uso do cheque especial. Esta dívida não foi sanada por meio da cobrança automática da poupança, deixando em aberto encargos dos quais foram acumulando conforme os meses passavam
”; e que “
o cheque especial foi firmado legitimamente na abertura da conta
”.

Pontuou, ainda, que o demandante/apelado “
alega que realizo(u) o pagamento de suas dívidas e término da conta, mas não traz documento algum que comprove isso
”, de modo que “
a negativação ocorreu pela falta de quitação do Cheque Especial utilizado em sua conta.
”

Por fim,
afirmou inexistir dano moral e, subsidiariamente, pugnou pela redução do
quantum
, com juros de mora a partir da fixação e não do evento danoso.

Contrarrazões por ambos vindicando, cada qual, o desprovimento recursal do
ex adverso
.

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Primeiramente,
é cediço que “
O exame das condições da ação deve ser procedido in statu assertionis, isto é, abstratamente, segundo as assertivas do autor da demanda, nos termos da denominada teoria da asserção. Se houver necessidade de dilação probatória, a matéria refoge ao campo das condições da ação, devendo ser enfrentada como mérito
” (
TJES
, AI 66089000054; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; DJES 13/04/2009; Pág. 11).

Em outras palavras, “
Os fatos narrados na petição inicial devem ser analisados à luz da teoria da asserção, teoria esta adotada por esta Corte para aferir as condições da ação
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.375.906/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022), dispensada qualquer atividade instrutória nesse sentido, a qual, caso necessária, deverá ser examinada por ocasião da análise
meritória
.

Desta forma, “
para que se reconheça a legitimidade passiva ‘ad causam’, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
” (
STJ
;
REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Consequentemente,
rejeito a preliminar de
ausência de interesse processual
,

seja pela
pretensão condenatória
extraída da
causa de pedir exordial
amparar-se em suposto
defeito na prestação do serviço bancário,
seja pelo acesso ao Poder Judiciário não se condicionar à eventual tentativa de solucionamento extrajudicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88, e no artigo 3º, do CPC/15.

Fixadas estas premissas,
dispõe

o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”,
salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Registre-se, outrossim, que, a teor da tese firmada pelo e. STJ no
TEMA
1061
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Compulsando os autos, verifico que a demanda foi ajuizada pelo consumidor visando a declaração de inexistência do débito originado do contrato 061822196000045FI, com o cancelamento de sua negativação perante os órgãos de proteção ao crédito, além da condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, alegou o demandante que no dia 21.09.2022 “
ao necessitar de seu crédito no comércio da região, foi surpreendido com a informação que seus dados pessoais haviam sido levados a registro no SERASA em razão do não pagamento de uma dívida junto ao Bradesco
” (Id. 11249383), a qual afirma desconhecer, até mesmo porque “
NUNCA foi cliente da instituição demandada
” (Id. 11249661).

Em contestação, a instituição bancária afirmou, basicamente, a regularidade da cobrança, decorrente da “
contratação do limite de crédito da conta bancária da parte Autora
” (Id. 11249653), oportunidade em que realizou a juntada do “
Termo de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa F
í
sica
”
(Id. 11249659), datado de 10.08.2022, no qual é prevista a contratação de “
Limite de Crédito Especial / Limite Cheque Especial
”.

Destarte, conquanto
a instituição bancária
alegue a regularidade da
cobrança
, os elementos probatórios indicam conclusão diversa,
direcionada à
nulidade
da contratação
alicerçada, sobretudo, na inautenticidade da assinatura.

É o que se extrai ao observar que ta
l
contrato,
firmado em ambiente virtual
,
encontra-se desacompanhado
d
e qualquer
documentação de identificação d
o
consumidor,
quiçá de
sua identificação facial
(
selfie
)
,
tampouco possui
registro
de hora
ou mesmo
de geolocalização.

Referidas circunstâncias ganha
m
especial destaque no caso dos autos pois,
para além de
a avença não
ser
dotada de assinatura eletrônica com certificado emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil),
encontra-se,
também,

des
acompanhada de outros
meios
que atest
e
m a sua
autoria e integridade,
em descompasso com o
artigo
4º,
inciso II,
da Lei 14063/20.

Não suficiente, chamou especial atenção desta Relatoria o fato de constar como responsável pelo preenchimento “LUCAS TEIXEIRA MACHADO”, terceiro que não integra a demanda e do qual não consta informação alguma nos autos.

Melhor sorte não assiste à fornecedora ao observar-se que sequer foram juntados os extratos bancários da conta bancária atribuída ao consumidor, a fim de viabilizar a análise das eventuais movimentações financeiras, das quais, portanto, não há notícia.

Nestes termos, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, ou seja, da inexistência do defeito do serviço, ou, ainda,
d
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, acertada a compreensão sentencial afeta à responsabilização da instituição bancária pelos danos sofridos pelo demandante em decorrência da cobrança indevida, com fulcro no artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, e na compreensão firmada pelo e. STJ no TEMA
1061
.

Logo, o dever indenizatório da fornecedora advém dos próprios riscos por ela criados e assumidos em decorrência da atividade desenvolvida sem a devida cautela, vez que, antes de finalizar a contratação de serviços e a cobrança decorrente, deveria se certificar a respeito da real identificação dos contratantes, evitando a ocorrência de prejuízos ao consumidor.

Consequentemente, tenho por certa a inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, na medida em que as fraudes intentadas contra o consumidor tratam-se, em verdade, de fortuitos internos, inerentes à prática financeira, posto que, ainda que os atos criminosos não tenham sido diretamente praticado por prepostos da ré, cabe-lhe atribuir a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como impor tal ônus ao consumidor vitimado.

Nesse sentido, uma vez constatada a ilicitude das cobranças efetuadas sem que ao menos tenha existido a efetiva prestação de serviço, tampouco a juntada aos autos de documentação apta a comprovar a prévia existência de relação jurídica entre as partes apta a embasar as cobranças, deverá a instituição bancária ressarcir as quantias indevidamente cobradas, na forma determinada no comando sentencial.

Dito isso,
verifico, no caso em tela, condições particulares que evidenciam violação à dignidade d
a parte
autora, visto que, além de ter a sua assinatura falsificada, sendo-lhe atribuídos débitos não contratados, não recebeu auxílio da instituiç
ão
bancária para solucionar o imbróglio extrajudicialmente, forçando-
o
a ingressar em Juízo com demanda que já dura
0
3
(
três
) anos, circunstância que evidencia, notoriamente, todo o aborrecimento e frustração a que fora submetida durante este longo período, originando o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Em caso semelhante, já posicionou-se este e. TJES no sentido de que
“
o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima”
. (
TJES
; APL 0019754-43.2008.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/08/2016; DJES 16/09/2016)

No
utras palavras,
“
As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (
TJES
, Classe: Apelação, 024151655057, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Uma vez superada a constatação do dano moral, a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituiç
ão
bancária ré/
apelante
e do flagrante desrespeito infligido
ao
consumidor, vítima de fraudes em contrataç
ão
efetuada à revelia da fornecedora, tenho por bem, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição,
manter incólume
o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios, pela SELIC,
a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ), haja vista tratar-se de responsabilidade extracontratual,
vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, cujo capital social informado à Receita Federal é de R$ 87.100.000.000,00 (Oitenta e sete bilhões, cem milhões de reais), tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
dos recursos para dar parcial provimento ao interposto por BRUNO ARAUJO, a fim de que os juros moratórios incidentes sobre a indenização fixada a título de danos morais operem-se pela SELIC, a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ), vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, ao passo em que conheço e nego provimento ao manejado pelo BANCO BRADESCO S.A.
, oportunidade em que majoro para 15% (quinze por cento) a verba honorária sucumbencial fixada na origem, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer dos recursos e dar provimento provimento ao interposto por BRUNO ARAUJO,
nos exatos termos do voto prolatado
.